Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704848-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDSON DONIZETI TRISTÃO JUNIOR PACIENTE: FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON DONIZETI TRISTÃO JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 58.193, em favor de FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA, preso desde 18/1/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 153/156). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando a quantidade de droga, por si só, não justifica a segregação cautelar e “no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, o próprio Ministério Público descartou a hipótese do seu enquadramento, uma vez que não há indícios de associação estável e duradoura”. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ser o responsável pelos cuidados de sua irmã, menor de idade e, de sua tia, que padece de epilepsia. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que não há nos autos informação acerca da formulação/apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em razão de o paciente possuir irmã e tia que dele dependem exclusivamente na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 6/2/2024 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fls. 222/225). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 187/191): “No dia 18 de janeiro de 2024, entre 16h e 19h, no Setor N, QNN 17, Conjunto E, Lote 55, ao lado da Escola Classe 28, Ceilândia/DF, os denunciados, com vontade livre e de forma consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM, para o usuário Daniel Santos de Aquino, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha (skunk), acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 9,84g (nove gramas e oitenta e quatro centigramas); 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 9,98g (nove gramas e noventa e oito centigramas); 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como MDA, em forma de cristal, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 2,86g (dois gramas e oitenta e seis centigramas); 02 (dois) comprimidos da substância entorpecente conhecida como MDA (ecstasy), de cor branca/rosa, acondicionados em recipiente plástico, com a massa líquida de 0,96g (noventa e seis centigramas); 01 (um) comprimido da mesma substância entorpecente (ecstasy), de cor amarela/branca, acondicionado em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 0,41g (quarenta e um centigramas); 01 (um) comprimido da mesma substância entorpecente (ecstasy), de cor verde/branca, acondicionado em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 0,44g (quarenta e quatro centigramas); e 01 (um) comprimido da mesma substância entorpecente (ecstasy), de cor rosa/branca, acondicionado em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 0,47g (quarenta e sete centigramas) (...) Ainda nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA, de forma livre e consciente e sem autorização legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha (skunk), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 31,57g (trinta e um gramas e cinquenta e sete centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (skunk), acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,07g (um grama e sete centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (skunk), acondicionada em papel, perfazendo a massa líquida de 0,48g (quarenta e oito centigramas); e 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em papel, perfazendo a massa líquida de 27,80g (vinte e sete gramas e oitenta centigramas)”. Com efeito, a apreensão das citadas porções de droga, além de balança de precisão e R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) em notas trocadas em poder do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 44/45). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 153/156): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de variedade de drogas, em concurso de agentes. O tráfico de drogas é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico. No caso dos autos, há uma organização já bem estabelecida para a traficância, de modo que os autuados são conhecidos na localidade com traficantes.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de fevereiro de 2024 18:26:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora